Tribunal: TJDFT
Processo: 0006106-62.2012.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do CEJUSC-BSB
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006106-62.2012.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENILDA MARIA FERREIRA APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA - CASAFIBRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 14992111, pags. 1304/1358), interposta pela Autora, GENILDA MARIA FERREIRA, em face da sentença (ID 14992102, pags. 1264/1269), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, nos autos da ação declaratória de nulidade de termo de entrega de chaves de imóvel, c/c, obrigação de fazer, c/c, devolução de valores pagos, c/c, indenizatória por danos morais e materiais, na modalidade dos lucros cessantes, ajuizada em desfavor da COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DO SISTEMA FIBRA LTDA - CASAFIBRA. Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante requereu a esta relatoria a designação de audiência de conciliação (ID 22534785, pags. 1441/1445). Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a intimação da Apelada a manifestar-se sobre este requerimento (ID 22926011, pag. 1460). A Apelada manifesta desinteresse na autocomposição (ID 23071469, pags. 1463/1464). Após ser intimada, conquanto manifeste que o valor possivelmente ofertado esteja aquém do que entende ter direito, a Apelante não manifestou, “expressamente, desinteresse na composição consensual”, nos termos do art. 334, § 4o, I, do CPC (ID’s 24068647 e 24397058, pags. 1467/1471 e 1474/1482). Ademais, constata-se nos autos que esta relatoria determinou a redistribuição dos autos, por prevenção, ao eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, antes da transferência de Sua Excelência para a c. 1a Turma Criminal. É o relato do necessário. DECIDO. De início, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Neste diapasão, necessário se faz delimitar que o afastamento do e. Des. Gilberto que ensejou a distribuição do feito a esta relatoria, conforme certidão de ID 15010903, não foi superior a 30 (trinta) dias, para ensejar, por si só, a redistribuição, nos termos do art. 82, II, do Regimento Interno deste Tribunal. Contudo, nos termos do que restou relatado, constata-se que, após a determinação para que a Secretaria desta c. 3a Turma Cível observasse a prevenção de Sua Excelência, ocorreu a sua transferência para a c. 1a Turma Criminal. Por conseguinte, a prevenção a ser observada é somente a da c. 3a Turma Cível, de acordo com o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal. Desta forma, conquanto se possa aventar a possibilidade de redistribuição, de acordo com os incisos I e II, ambos do art. 82, do Regimento Interno deste Tribunal, verifica-se que este desembargador também tornou-se prevento juntamente com este Colegiado, ante a incidência da compensação processual, nos termos do art. 84, caput e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal. Portanto, necessário se faz tornar sem efeito a decisão monocrática anterior (ID 26478508, pags. 1485/1487), nos termos do art. 932, I, do CPC. Por outro lado, atento ao dever de estimular a autocomposição, a qualquer tempo, nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o e 139, V, ambos do CPC, esta relatoria verifica a necessidade de deferir o requerimento da Apelante para determinar a realização de audiência de conciliação. É que, apesar da Apelada ter manifestado desinteresse na autocomposição (ID 23071469, pags. 1463/1464), após ser intimada, conquanto manifeste que o valor possivelmente ofertado esteja aquém do que entende ter direito, a Apelante não manifestou, “expressamente, desinteresse na composição consensual”, nos termos do art. 334, § 4o, I, do CPC (ID’s 24068647 e 24397058, pags. 1467/1471 e 1474/1482). Por conseguinte, impende que se suspenda o trâmite processual deste recurso até a realização da audiência de conciliação, de acordo com o art. 313, V, “b” (primeira parte), do CPC. Com efeito, necessário se faz deixar bem vincado que inexistirá riscos para a saúde dos advogados e da Apelante e dos prepostos da Apelada, pois, em que pese a ocorrência da pandemia global, a realização da audiência pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 334, § 7o, do CPC. Outrossim, o sobrestamento do feito não ensejará prejuízo a ambas as partes processuais, pois de suas últimas petições simples depreende-se que anteriormente já tentaram autocompor-se sem o auxílio do conciliador. Por conseguinte, o emprego das técnicas de conciliação e de mediação por este auxiliar do juiz pode ensejar o resultado frutífero, em razão de, aparentemente, as partes processuais não o terem atingindo por questões pouco elucidativas sobre a comunicação (aludida proposta da senhora Helen de Tal) e uma melhor ponderação sobre os direitos postos em cotejo com o conjunto probatório e o longo prazo de trâmite processual. Assim, convido as partes processuais a refletirem sobre os seus aludidos direitos materiais e processuais e as provas que trazem aos autos, bem como sobre as eventuais questões apreciáveis de ofício, com o objetivo de porem fim a uma demanda cujo trâmite processual há muito extrapolou a duração razoável do processo, nos termos dos arts. 3o, §§ 2o e 3o, 6o e 139, V, todos do CPC. Portanto, necessário se faz que se aguarde o resultado da tentativa de autocomposição, para que se julgue o mérito recursal, ante a impossibilidade de indeferir o requerimento de realização de audiência de conciliação quando, somente, uma das partes processuais manifestou este desejo de forma expressa, de acordo com o art. 334, § 4o, I, do CPC. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática anterior (ID 26478508, pags. 1485/1487), nos termos do art. 932, I, do CPC. Defiro o requerimento da Apelante de realização de audiência de conciliação, de acordo com o art. 334, § 4o, I, do CPC. Determino que se encaminhem os autos, imediatamente, ao CEJUSC, ao qual determino que se agende a audiência de conciliação e mediação, com o emprego de ambas as técnicas de autocomposição, com urgência e prioridade, ante o fato da Apelante ser pessoa idosa, nos termos do art. 1.048, I (primeira parte), do CPC, c/c, art. 71, § 1o, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Determino que se suspenda o trâmite do presente recurso até a realização da audiência supra, nos termos dos arts. 313, V, “b” (primeira parte) e 932, I, ambos do CPC. Após esta audiência, retornem os autos conclusos para análise da possibilidade de homologação da autocomposição ou da prolação de voto sobre o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 11:16:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador